Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-23.2021.8.11.0049
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002457-23.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SANTA FE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 43.067.667/0001-14 (AGRAVANTE), THIAGO DI MARTINS CARMO E FIDELIS - CPF: 001.111.161-55 (ADVOGADO), FLAVIO CORREA TIBURCIO - CPF: 024.959.406-41 (ADVOGADO), NATALIA OLIVENCIA E SOUZA - CPF: 037.057.751-54 (ADVOGADO), Secretario de Financas do Municipio de Vila Rica (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANTA FÉ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, entendendo que os fundamentos do Agravante não foram suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão recorrida, porquanto a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais Superiores. (Id. nº 216886170)

Alega o Embargante que houve omissão e contradição no referido acórdão:

“
c.1) omissão em relação ao argumento de inexistência de base legal para cobrança do ITBI sobre a integralização de capital, ou mesmo sobre a diferença entre o valor histórico e o valor venal;

c.2) omissão no tocante ao pedido subsidiário, para garantir a imunidade constitucional do ITBI pelo menos em relação ao valor do capital subscrito, correspondente àquele indicado na declaração de bens;

c.3) contradição na fundamentação, incluindo os julgados colacionados no voto condutor do acórdão, e no dispositivo, já que a jurisprudência utilizada como amparo para o voto indica que incidiria ITBI sobre a diferença (valor integralização x valor venal atribuído pela pauta VTN)”. (Id. nº 218887689 – p. 7)

Prequestiona o artigo 156, inciso II e §2º, I, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Não há contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 224765675.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, importa consignar que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Vê-se, pois, que os embargos de declaração são cabíveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Especificamente acerca da hipótese em que se alega omissões, o art. 1.022, II, do CPC, é claro ao estabelecer que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, esse vício ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

Os Embargos nesse ponto não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1022 do CPC, uma vez que ausentes às alegadas omissões.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior: “
Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria não foi objeto de consideração pela decisão embargada.”
(
in
, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 4ª ed., p.1046, nota 9, Ed. RT,São Paulo, 1999).

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso em relação ao argumento de inexistência de base legal para cobrança do ITBI sobre a integralização de capital, ou mesmo sobre a diferença entre o valor histórico e o valor venal, e ainda, no tocante ao pedido subsidiário, para garantir a imunidade constitucional do ITBI pelo menos em relação ao valor do capital subscrito, correspondente àquele indicado na declaração de bens.

No que tange ao direito discutido na demanda, não há omissões no acórdão, restou fundamentado que o objeto de discussão nos autos possui tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 796376 (Tema 796) pelo STF, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“(...)

A questão objeto de discussão nestes autos possui tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 796376 (Tema 796) pelo Supremo Tribunal Federal:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Assim, a imunidade constitucional recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel a ser transferido à pessoa jurídica.

Dessarte, a celeuma recai, exatamente, sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido à Impetrante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social, mesmo que na transação, aparentemente, tenha o mesmo valor, porque, como anteriormente citado, o valor utilizado para integralizar as cotas empresarias, foi o mesmo que a pessoa física informou na sua declaração de imposto de renda.

Com efeito, no que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796, tendo o Min. Relator, ressaltado que “O que não se admite é que, a pretexto de criar uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal”.

E, de fato, não obstante no leading case não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença, o que é exatamente o caso em apreço, porque, à vista da documentação esposada, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, de modo que deve se utilizar, para a base de cálculo o valor venal, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado na ação de piso.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. (N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART 156, § 2º, I, DA CF E ARTS. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEIS INCORPORADOS NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, § 2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido. (N.U 1014950-19.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Assim, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional:

“Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”

E por valor venal, entende-se que é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na reapreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o desprovimento do Apelo.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte e dos Tribunais Superiores, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção da decisão atacada. (...)”.
(Id. nº 213310660)

Dessa forma, restou devidamente reconhecida à incidência do ITBI no montante que exceder ao valor integralizado, não havendo que se falar em omissões.

Portanto, v
erifica-se que não ficaram configuradas omissões no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios alegando as omissões.

Quanto alegada contradição apontada na fundamentação, de que os julgados colacionados no voto condutor do acórdão e no dispositivo, não reconheceu a imunidade sobre essa parte que é incontroversa, mantendo a exigência sobre a totalidade da avaliação realizada pelo Município de Vila Rica, não levando em consideração a pauta VTN divulgada pelo embargado,
o voto condutor foi delineado a esse respeito, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, a imunidade constitucional recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel a ser transferido à pessoa jurídica.

Dessarte, a celeuma recai, exatamente, sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido à Impetrante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social, mesmo que na transação, aparentemente, tenha o mesmo valor, porque, como anteriormente citado, o valor utilizado para integralizar as cotas empresarias, foi o mesmo que a pessoa física informou na sua declaração de imposto de renda.
(...)” Id. nº 213310660.

Além disso, a sentença foi clara ao consignar: “
entendo que deve ser considerado o valor venal do imóvel como base de cálculo para delimitar o limite da isenção constitucional do ITBI, sendo possível ao fisco tributar o excesso que ultrapassa o capital social a ser integralizado, conforme entendimento do STF”. (
sic
id 147127749)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024